Tribunal: TJSP
Processo: 1005361-16.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Ação ordinária de cancelamento de registros c.c. indenização por danos morais – Notificação prévia da inclusão do nome do nome da autora nos cadastros do SERASA, referente a cheques devolvidos por insuficiência de fundos – Exigência contida no art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor – Dever legal de comunicação imposto à instituição mantenedora do cadastro de proteção ao crédito –

Ementa:
Ação ordinária de cancelamento de registros c.c. indenização por danos morais – Notificação prévia da inclusão do nome do nome da autora nos cadastros do SERASA, referente a cheques devolvidos por insuficiência de fundos – Exigência contida no art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor – Dever legal de comunicação imposto à instituição mantenedora do cadastro de proteção ao crédito – Súmula 359 do STJ – Comprovação pelo réu do envio de correspondência a autora para notifica-la sobre negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito – Desnecessidade de aviso de recebimento, nos termos da Súmula no 404 do STJ – Improcedência da ação que se impõe – Recurso do réu provido em parte, prejudicado o recurso da autora.